Tribunal: TJES
Processo: 5011217-82.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011217-82.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO ARIS

COATOR: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO DE VEÍCULO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 288, caput, c/c 311, § 2º, III, c/c 329, todos do Código Penal. O impetrante sustenta ausência dos requisitos legais para a prisão cautelar, fragilidade dos indícios de autoria, fundamentação genérica da decisão que decretou a prisão e excesso de prazo da custódia. Requer a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente encontra respaldo nos requisitos legais do art. 312 do CPP; e (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar o reconhecimento de constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos, envolvendo associação criminosa organizada para a subtração, adulteração e receptação de caminhonetes Toyota Hilux na Grande Vitória/ES, com emprego de veículos de apoio, ferramentas especializadas e planejamento prévio.

4. A existência de indícios suficientes de autoria está demonstrada por elementos de investigação, imagens de videomonitoramento, recuperação do veículo subtraído, confissão do paciente na seara policial, além de provas da atuação coordenada do grupo criminoso.

5. A medida cautelar extrema justifica-se para a garantia da ordem pública, evidenciada na reiteração delitiva, na periculosidade dos agentes e na articulação de um grupo voltado à prática de crimes patrimoniais em série, com repercussão interestadual.

6. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois o processo apresenta andamento regular, com a denúncia já recebida, estando a instrução processual em curso, sem atraso atribuível exclusivamente ao Estado ou ao Ministério Público.

7. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória para exame aprofundado de provas, tampouco substitui as instâncias ordinárias no enfrentamento do mérito da ação penal.

8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes frente à gravidade concreta da conduta e à necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em dados concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, especialmente em contextos de reiteração criminosa e associação estruturada para o cometimento de delitos patrimoniais.

2. O excesso de prazo na formação da culpa não se presume, devendo ser demonstrado de forma objetiva e atribuído à inércia estatal, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.

3. A confissão extrajudicial do acusado, aliada a outros elementos probatórios e à atuação conjunta com grupo criminoso, constitui indício suficiente de autoria para fins de prisão preventiva.

4. A via do habeas corpus não se presta à análise aprofundada de mérito da ação penal, sendo incabível sua utilização para substituição das instâncias ordinárias.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 162.905/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.06.2022, DJe 13.06.2022; STJ, AgRg no RHC nº 208.596/MT, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025; STJ, HC nº 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; STJ, AgRg no RHC nº 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 27.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de EDUARDO ARIS, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, que, nos autos da ação penal nº 0000008-97.2025.8.08.0067, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 288,
caput
, c/c 311, §2º, inciso III, c/c 329, todos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ante a ausência de provas diretas de sua participação no furto, a inexistência dos requisitos para decretação da prisão preventiva, fundamentada em decisão genérica baseada em suposições, bem como o excesso de prazo da custódia cautelar.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 15016568.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 28/07/2025 (ID 15060792).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 15151894).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de EDUARDO ARIS, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, que, nos autos da ação penal nº 0000008-97.2025.8.08.0067, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 288,
caput
, c/c 311, §2º, inciso III, c/c 329, todos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ante a ausência de provas diretas de sua participação no furto, a inexistência dos requisitos para decretação da prisão preventiva, fundamentada em decisão genérica baseada em suposições, bem como o excesso de prazo da custódia cautelar.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Após a autoridade coatora prestar informações, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, consoante a inicial acusatória na ação originária, nos meses de janeiro e fevereiro de 2025, em Vitória/ES, os denunciados associaram-se entre si e com outros indivíduos para praticar crimes de furto, receptação e adulteração de veículos, com foco na subtração de caminhonetes Toyota Hilux, utilizando veículos de apoio e ferramentas específicas para realizar os furtos e clonar placas.

Relata a denúncia, ainda, que, na madrugada de 08/02/2025, subtraíram uma Hilux no bairro Jardim da Penha, com apoio de um veículo Toyota Etios (conforme confirmado por imagens do Cerco Inteligente), trocaram as placas do automóvel e seguiram em direção a Aimorés/MG para vendê-lo. Dias depois, em 11/02/2025, a Hilux foi vista novamente, agora escoltada por um Fiat Siena dirigido por Patrick, seguindo para o noroeste do Estado. A polícia iniciou perseguição, e, em Baixo Guandu, o condutor da Hilux fugiu e abandonou o veículo, que foi recuperado. Em seguida, os denunciados foram localizados e presos no trevo de João Neiva/ES, com o apoio da inteligência policial.

Aduz, igualmente, que a investigação revelou que ao menos sete veículos semelhantes foram furtados na Grande Vitória no mesmo período, tendo o ora paciente confessado a prática criminosa perante a autoridade policial, detalhando a atuação do grupo, a saber:

(...) Segundo o Inquérito policial anexo, nos meses de janeiro e fevereiro de 2025, no Município de Vitória/ES, os denunciados, acima qualificados, associaram-se entre si com WELLERSON CLAUDIO SANTANA DE OLIVEIRA, vulgo “JAPA” e PEDRO HENRIQUE FERREIRA TEIXEIRA, vulgo “GORDO”, com o fim de praticarem crimes de furto, receptação e adulteração de sinal identificador de veículos automotores.

Emerge dos autos que o objetivo das ações criminosas era a subtração de veículos, especialmente de caminhonetes do tipo TOYOTA HILUX, por toda a região metropolitana, em especial no Município de Vitória/ES, em bairros como Jardim Da Penha e Jardim Camburi, sendo destinados a comercialização no nosso Estado e outros Estados vizinhos.

Para tanto, os integrantes da associação criminosa, com planejamento prévio, utilizavam os veículos FIAT SIENA de cor CINZA, placas MRT0C61, TOYOTA ETIOS de cor prata, placas FHP5A23 e o TOYOTA ETIOS, de cor PRATA, placas OZN1H30 como apoio logístico da ação criminosa e para facilitar eventual fuga.

Apurou-se, ainda, que nesses veículos eram transportadas as ferramentas (vide imagem às fls. 27/29 do ID 63250670) utilizadas para rompimento de obstáculo, bem como outros instrumentos comumente utilizados para abrir fechadura, como chaves michas (mixas).

Consta que eles retiravam as soleiras das portas dianteiras dos veículos, depois realizavam “ligação direta” para acionar o motor, em seguida substituíam as placas por outras clonadas de veículos do mesmo modelo, emplacados em municípios de outros Estados.

Narram os autos, que no dia 08 de fevereiro de 2025, nas proximidades da Rua Odete de Oliveira Lacourt, s/n, Bairro Jardim da Penha, Município de Vitória/ES, por volta das 01h00min, os ora Denunciados PATRICK BRUNO SIQUEIRA GOMES DA SILVA e EDUARDO ARIS juntamente com WELLERSON vulgo “JAPA” (falecido), conscientes e voluntariamente, com intenção de furtar, se deslocaram a bordo TOYOTA ETIOS, de cor PRATA, placas OZN1H30, aproximaram-se do local onde estava estacionado o veículo TOYOTA HILUX CDSR, cor PRETA, ano 2021 placas RBG8J44, de propriedade da vítima Jorge Luiz Gonzalez Alfonso, e utilizando o modus operandi anteriormente mencionado, subtraíram para si o veículo e substituíram as placas por outra aparente EDS-3H47, em seguida evadiram-se em posse da res furtiva seguindo em direção ao Município de Aymores/MG, onde seria comercializado (Vide Boletins Unificados n.º (s): 57159450/2025 e 57177798/2025).

De acordo com as imagens capturadas pelo Cerco Inteligente é possível identificar que o veículo modelo TOYOTA ETIOS, placas OZN1H30 que é utilizado por WELLERSON, vulgo JAPA acompanhava o veículo subtraído, por volta 1h50min, após o ato criminoso, sendo constatado que as placas já haviam sido substituídas pela EDS3H47 (vide relatório de investigação de fls. 53/67 ID 63250661).

Em continuidade das investigações, os policiais civis da DRFV, com o auxílio dos serviços de inteligência, perceberam que a TOYOTA HILUX utilizando as placas EDS3H47, na madrugada do dia 11/02/2025, passou a ser escoltada pelo veículo FIAT SIENA placas MRT0C61 utilizado pelo Denunciado PATRICK BRUNO, seguindo em direção à região noroeste do Estado.

Em razão disso, a equipe policial se deslocou ao encalço dos Denunciados, bem como acionou outras forças de segurança pedindo apoio para eventual abordagem, sendo informado os destinos tomados pelos veículos mencionados.

Porém, na altura do município de Baixo Guandu, quando a Polícia Militar conseguiu se aproximar da caminhonete para realizar a abordagem, o condutor do veículo empreendeu fuga e abandonou a TOYOTA HILUX em um matagal próximo a pista, não sendo possível capturá-lo, dessa forma apenas o veículo foi recuperado pelos militares (Vide Boletim Unificado n.º: 57177798/2025).

No mesmo momento, a equipe de policiais civis da DRFV recebeu a informação de que o veículo SIENA que acompanhava a HILUX não havia sido abordado e estava trafegando no retorno, diante disso, com o auxílio dos serviços de inteligência, se deslocaram até o trevo do Município de João Neiva/ES (entroncamento BR259 com BR101), onde lograram êxito em capturar os Denunciados EDUARDO e PATRICK, bem como Wellerson Claúdio (falecido).

Durante a abordagem, os policiais deram voz de prisão aos ocupantes, ordenando que todos desembarcassem do veículo, no entanto o Denunciado PATRICK, que estava no banco carona, abaixou os braços e colocou suas mãos na cintura, como se fosse pegar algo na cintura, o que foi entendido como uma ameaça, em oposição à execução de ato legal, em razão disso um dos policiais, com objetivo de cessar suposta injusta agressão, efetuou um disparo de arma de fogo.

Extrai-se que o Denunciado PATRICK foi alvejado na região do braço, sendo imediatamente socorrido pelos policiais que realizaram um torniquete no braço, contudo no mesmo momento o motorista saiu do veículo deitando-se no chão, ocasião em que perceberam que ele também foi alvejado pelo projetil que transfixou o braço do carona e atingiu a sua região toráxica (vide auto de resistência à fl. 34 do ID 63250661).

Destaca-se que o SAMU foi acionado para atendimento com urgência contudo Wellerson foi a óbito no local (Vide Laudo cadavérico à fl. 3 do ID 63250670) enquanto PATRICK foi levado até o Hospital Jayme Santos Neves, situado no Município da Serra/ES, onde permaneceu internado (vide fl.41 do ID 63250661).

Salienta-se que além deste, outros 7 (sete) veículos automotores, tipo HILUX, foram subtraídos na Grande Vitória/ES nos dias 19/01, 20/01, 23/01, 25/01, 28/01, 05/02 e 06/02, deste ano, conforme Boletins Unificados n° (s): 56943906, 56955350, 56985908, 57008682, 570377038, 57122996 e 57130796 (apurados em outros inquéritos policiais).

Em sede policial, o Denunciado EDUARDO confessou que a TOYOTA HILUX CDSR, cor PRETA, ano 2021 placas RBG8J44, furtada, tinha como destino a cidade de Aimorés/MG, onde seria vendida por R$ 10.000,00 (dez mil reais) a um indivíduo que ele alegou desconhecer a identidade. Além disso, afirmou que os outros veículos furtados eram negociados em diversas partes do Brasil. Também mencionou que recebeu R$ 1.000,00 (mil reais) como parte do valor arrecadado na transação, sendo relatado que o Denunciado PATRICK era responsável pela negociação e distribuição dos lucros entre os integrantes do grupo (vide fls. 35/36 do ID 63250661).

Verifica-se que Denunciado PATRICK foi condenado por roubo majorado nos autos nº 001026-31.2019.8.08.0035 e 0003313-07.2018.8.08.0012, bem como responde a três ações penais, sendo uma por receptação e corrupção de menor (0008671-45.2021.8.08.0012), outra por associação criminosa (0001696-12.2018.8.08.0012) e a terceira por adulteração de sinal identificador de veículo (0016136-81.2016.8.08.0012). (...)

Depreende-se, portanto, que a materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados, ressaltando que não é viável, nesta via, debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, mormente a tese defensiva de ausência de provas diretas da participação do paciente no crime de furto.

Registro, ainda, diferentemente do que sustenta o impetrante acerca da inexistência de risco de reiteração delitiva, que o paciente fora condenado por sentença definitiva pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 0017169-09.2016.8.08.0012), contudo, em consulta ao SEEU, nos autos tombados sob o nº 2002014-17.2021.8.08.0024, verifiquei que ele sequer deu início ao cumprimento da pena.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo STJ, no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Ademais, a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando que a jurisprudência pátria “
é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades
” (AgRg no RHC n. 208.596/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Ressalto, outrossim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, o paciente fora preso em flagrante delito no dia 11/02/2025, tendo sido convertida em prisão preventiva em 13/02/2025 e a denúncia foi recebida em 11/04/2025, oportunidade na qual fora mantida sua custódia cautelar e determinada a citação dos réus.

Conforme salientado pelo magistrado de primeiro grau, por ocasião das informações prestadas, o feito encontra-se aguardando “
a apresentação da resposta à acusação do paciente para eventual saneamento do processo e designação da audiência de instrução e julgamento
”.

Desse modo, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar em excesso de prazo, decorrente do Poder Judiciário ou da acusação, caracterizador de constrangimento ilegal.

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.